Tribunal: STF
Processo: HC 228094
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Redimensionamento. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Pena-base. Consideração da gravidade concreta do delito. Utilização de uma das circunstâncias qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Análise do iter criminis. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.